Tribunal: TJSP
Processo: 1120541-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
* Ação declaratória c.c. indenização – Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes por dívidas não reconhecidas – Ação julgada parcialmente procedente reconhecendo-se a inexigibilidade dos débitos – Recurso exclusivo do autor, defendendo a ocorrência dos danos morais – Descabimento – Demandas judiciais envolvendo débitos preexistentes nas quais restou reconhecida a existência da

Ementa:
* Ação declaratória c.c. indenização – Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes por dívidas não reconhecidas – Ação julgada parcialmente procedente reconhecendo-se a inexigibilidade dos débitos – Recurso exclusivo do autor, defendendo a ocorrência dos danos morais – Descabimento – Demandas judiciais envolvendo débitos preexistentes nas quais restou reconhecida a existência da relação jurídica originária e da dívida para com os credores - A existência de anteriores apontamentos negativos do nome do autor inviabiliza o reconhecimento dos danos morais – Súmula 385 do STJ – Dano moral indevido – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120541-12.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JURANDIR MARTINS SALVADOR FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120541-12.2018.8.26.0100 - Voto 32584
2
VOTO No : 32584
APEL. No : 1120541-12.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JURANDIR MARTINS SALVADOR FILHO (JUST GRAT)
APDO. : TELEFÔNICA BRASIL S/A.

* Ação declaratória c.c. indenização Inscrição do nome do
autor em cadastros de inadimplentes por dívidas não
reconhecidas
Ação julgada parcialmente procedente
reconhecendo-se a inexigibilidade dos débitos Recurso
exclusivo do autor, defendendo a ocorrência dos danos
morais Descabimento Demandas judiciais envolvendo
débitos preexistentes nas quais restou reconhecida a
existência da relação jurídica originária e da dívida para
com os credores - A existência de anteriores apontamentos
negativos do nome do autor inviabiliza o reconhecimento
dos danos morais Súmula 385 do STJ Dano moral
indevido Sentença mantida Recurso negado.*

Trata-se
de
ação
declaratória c.c.
indenização
ajuizada
por JURANDIR MARTINS SALVADOR FILHO em face de TELEFÔNICA BRASIL
S/A., julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 132/135, declarando a
inexigibilidade do débito, rejeitando o pedido de danos morais, impondo às partes
sucumbência recíproca.

Apela o autor (fls.138/150), argumentando, em suma, com a
inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, vez que as duas únicas restrições anteriores às
discutidas nos autos estão sendo objeto de discussão judicial. O débito com a empresa Cred-
System foi declarado inexigível conforme acórdão anexo ao presente recurso; enquanto o
débito da empresa Casas Bahia encontra-se aguardando decisão do Tribunal quanto ao
recurso interposto. Inaplicável, assim, a súmula 385 do STJ por inexistir legitima inscrição
anterior do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Pugna pelo acolhimento do
recurso reconhecendo-se os danos morais.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 161/169).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos morais por
ilícita negativação do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, a pedido da ré,
por débitos não reconhecido.

Narrou o autor, na inicial, a ré negativou seu nome em cadastros de
proteção ao crédito por débitos nos valores de R$ 154,56, vencido em 01.08.2016, R$
202,51, vencido em 01.09.2016 e R$ 388,61, vencido em 01.10.2016, todos relacionados ao
contrato 85846793.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120541-12.2018.8.26.0100 - Voto 32584
3

Pediu a declaração de inexistência dos débitos, cancelamento das
respectivas negativações e danos morais.

A ação foi julgada parcialmente procedente pela r. sentença apelada,
declarando-se a inexigibilidade dos débitos, desacolhendo o pedido de danos morais, pela
existência de anotações anteriores, de acordo com a súmula 385 do STJ.

A r. sentença apelada foi assim fundamentada:

“(...) O pedido é em parte procedente. De início, saliento que se
trata de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no 8.078/90, com
aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor, em especial à
inversão do ônus probatório, nos termos do artigo 6o, VIII. O art. 6o, VIII, do CDC,
reza ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do
juiz, for verossímil sua alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência. A ré, grande e conhecida empresa, com equipes formadas
por inúmeros profissionais e vasto aparato técnico, deveria ter comprovado que o
consumidor foi responsável pela contratação dos seus produtos e serviços. A defesa
apresentada, contudo, veio instruída apenas com cópias de procuração e dos atos
constitutivos da sociedade. Não cuidou a ré de trazer aos autos cópias dos contratos
alegadamente havido entre as partes, devidamente assinados pelo autor (ou cópia da
gravação, se o caso de contratação por telefone), o que seria suficiente, em princípio, ao
afastamento de sua responsabilidade. A alegação de inexistência de relação jurídica
com a ré encerra um fato negativo, razão pela qual não é possível à parte autora
comprová-la. Diante de tal quadro, a comprovação da regularidade da cobrança e da
efetiva contratação era ônus que cabia a requerida e do qual não se desincumbiu. A
relação jurídica discutida nestes autos, portanto, deve ser tida por inexistente. Resta,
então, analisar os efeitos decorrentes dessa declaração de inexistência. Inexistente a
relação contratual em voga, inexigíveis são os valores relacionados. Não há, porém, de
se cogitar, na hipótese, de indenização por danos morais. o autor possui prévia
inscrição desabonadora em cadastro de inadimplentes, como bem demonstra o
documento de fls. 35/36, que aponta inclusão por outros credores. Incide, no caso, o
verbete da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ademais, pouco
importa se as outras anotações são objetos de disputas judiciais, seja porque não
comprovada a ilegitimidade dessas anotações, seja porque prepondera o fato de que, à
época da anotação discutida nestes autos, a reputação e o nome do autor já se
encontravam atingidos no meio comercial, motivo pelo qual a inscrição realizada pela
ré não poderia lhe causar prejuízo moral derivado do abalo de crédito. Nesse
sentido: “(...) Dano moral Banco de dados Existência de inúmeras anotações
solicitadas por diversas empresas, em período anterior, concomitante e posterior ao
período em que se deu a anotação objeto da presente demanda Reputação e bom
nome da autora que já se encontravam atingidos no meio comercial Inscrição
realizada pela ré que não lhe poderia causar prejuízo Orientação cristalizada pela
Súmula 385 do STJ Ilegitimidade dos registros anteriores não comprovada Caso
em que não caberia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais supostamente infligidos à autora (...)” (Apelação no 9082263-63.2005.8.26.0000,
Rel. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 13/04/2011). Não há, por
fim, que se alegar cerceamento de defesa, porquanto as próprias partes requereram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120541-12.2018.8.26.0100 - Voto 32584
4
julgamento antecipado. Frente ao exposto, julgo parcialmente procedente o pedido
deduzido nestes autos por Jurandir Martins Salvador contra Telefônica Brasil S/A,
com fulcro no art. 487, I, do CPC, e o faço tão somente para declarar inexigível, em
face da parte autora, o débito questionado. Diante da sucumbência recíproca e nos
moldes dos artigos 85, § 14, e 86, do Código de Processo Civil, determino que as custas
e despesas processuais seja repartidas igualmente entre as partes e condeno autor e ré
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 85, §8o, do
diploma processual civil em R$ 1.000,00 (mil reais) para ambos, observada a norma
contida no artigo 98, §3o, do mesmo diploma. (...)” .

O recurso é exclusivo do autor, defendendo o acolhimento do
pedido dos danos morais.

O recurso é desprovido.

Em que pese a falha na conduta da ré ao negativar indevidamente o
nome do autor apelante, como reconheceu a r. sentença apelada, não era caso de acolher-se
o pedido de danos morais, como corretamente decidiu Juiz a quo, pela existência de
anotações anteriores àquela questionada (fls. 27/29).

Referido documento aponta a existência de dois apontamentos
restritivos pré-existentes em nome do autor, nos valores de R$ 377,00 e R$ 3.893,40,
incluídos em 20/12/2017, realizados respectivamente a pedido de Cred System Administr. e
Casa Bahia (anteriores, portanto, aos discutidos nestes autos, incluídos em 29/12/2017).

Apesar de alegar o autor a existência de discussão judicial a respeito
dos débitos preexistentes, em consulta ao site do Tribunal de Justiça, verificou-se que a
demanda envolvendo a anotação anterior, ajuizada em face de Casas Bahia Comercial Ltda
(processo 1120471-92.2018.8.26.0100) foi julgada improcedente, reputando-se legítima a
negativação questionada.

Ademais, quanto a demanda ajuizada em face da empresa Cred-
System
Administradora
de
Cartões
de
Crédito
S/A
(processo
no
1016467-03.2018.8.26.0068), verifica-se do acórdão juntado a fls. 151/157 foi o recurso
provido apenas para determinar o cancelamento da inscrição em virtude de inexatidão
quanto ao débito informado, porém, reconhecendo-se a existência da relação jurídica
originária e da dívida para com a ré.

Nesse diapasão, conclui-se não comprovou o autor a ilicitude de
todas as anotações desabonadoras preexistentes, não elidindo a presunção de regularidade
daqueles débitos.

Desse modo, o requerente não faz jus à indenização por danos
morais, por possuir legítima anotações preexistentes, a não permitir, por isso,
o acolhimento do dano moral.

Sobre o tema, reza a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Em idêntico sentido, precedentes deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120541-12.2018.8.26.0100 - Voto 32584
5
Dano moral Banco de dados Autor que possuía pretérita anotação
legítima em seu nome, efetuada por credor diverso, disponibilizada
em 28.5.2010 Ação ajuizada concomitantemente com esta
demanda para discussão do débito apontado anteriormente em
nome do autor pelo “Itaú Unibanco S.A.” que foi julgada
improcedente mediante acórdão transitado em julgado antes da
prolação da sentença recorrida Sentença que deve refletir o estado
de fato ou de direito vigente no momento do julgamento,
não da propositura da ação Negativação anterior legítima
reconhecida Hipótese, ademais, em que o autor não comprovou a
discussão judicial de outra negativação anterior, efetuada em
21.12.2012, por “Ativos S.A. Cia Securit Cred Financ” - Mantida
a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, conseguintemente, a
rejeição do pedido de indenização por danos morais. (Apelação no
1004320-04.2014.8.26.0320, 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. José Marcos Marrone, j.: 30/11/2016).

Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de
proteção ao crédito. Habilitação de linha telefônica não solicitada.
Ação julgada procedente em parte, afastada indenização por danos
morais (Súmula 385 do C. STJ). Apelação do autor. Insistência na
ocorrência de danos morais. Apontamento do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito. Pretensão ao reconhecimento do
ilícito indenizável: não acolhimento. Existência de outros
apontamentos em nome do apelante. Incidência da Súmula 385 do
C. STJ, como decidido. Dano moral não configurado. Precedentes
deste Tribunal e do C. STJ. Ademais, ainda que discutidos
judicialmente tais apontamentos, tem-se que houve apresentação
de contrato firmado pelo aqui apelante em uma das ações, julgada
improcedente e reconhecida a legitimidade daquele apontamento.
Insurgência com relação à compensação dos honorários
advocatícios.
Não
acolhimento.
Sucumbência
recíproca
configurada. Possibilidade de compensação dos valores. Art. 21 do
CPC/73. Aplicação da Súmula no 306 do C. STJ. Sentença
mantida.
Recurso
improvido. (Apelação
no
1048741-29.2015.8.26.0002, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Francisco Occhiuto Júnior, j.: 15/12/2016). (grifamos).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. APONTAMENTO INDEVIDO DO NOME DO
CONSUMIDOR
NOS
SERVIÇOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 385,
STJ.
CONSUMIDOR
QUE
POSSUI
APONTAMENTOS
PREEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a
Súmula 385, do e. Superior Tribunal de Justiça, da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No caso dos autos
há ao menos quatro apontamentos anteriores, o que dá ensejo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120541-12.2018.8.26.0100 - Voto 32584
6
aplicação da súmula. 2. Não se olvida a possibilidade de mitigação
do enunciado sumular quando se verifica a exclusão dos
apontamentos
anteriores,
com
base
na
sua
ilegitimidade. Entretanto, no caso concreto, das quatro demandas
envolvendo anotações anteriores, uma foi despachada com
liminar, uma foi despachada sem liminar, e as duas outras
receberam
sentenças
de
improcedência.
3.
Recurso
improvido. (Apelação no 1039376-14.2016.8.26.0002, 35a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Artur Marques, j.: 06/02/2017).
(grifamos).

Portanto, demonstrada a existência de legítimas inscrições
anteriores em nome do auor apelante, não há danos morais a serem indenizados.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela
apelada, ofertando contrarrazões (fls. 161/169), elevam-se os honorários em mais R$
500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, ressalvada a justiça gratuita concedida ao
autor.

Por tais fundamentos nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR